Tribunal: TJMT
Processo: 8010078-34.2013.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010078-34.2013.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SANTINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.444.336/0001-92 (RECORRENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral e comprovação do preparo recursal, no prazo estabelecido no § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020